Tribunal: TJSP
Processo: 2174021-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão de processamento que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para autorizar o pagamento apenas da energia que a agravante Nilit efetivamente consumir, desde o mês de maio, até o julgamento do recurso pela Câmara (CPC, art. 1.019, I). Decisão correta. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Demonstrada ainda a probabilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão de processamento que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para autorizar o pagamento apenas da energia que a agravante Nilit efetivamente consumir, desde o mês de maio, até o julgamento do recurso pela Câmara (CPC, art. 1.019, I). Decisão correta. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Demonstrada ainda a probabilidade de provimento do recurso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000903861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2174021-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDP COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA, é agravado
NILIT AMERICANA FIBRAS DE POLIAMIDA LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Agravo Interno n. 2174021-23.2020.8.26.0000/50000
Agravante: EDP Comercialização e Serviços de Energia Ltda.
Agravada: Nilit Americana Fibras de Poliamida Ltda.
Votos n. 20.293
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
de
processamento que concedeu parcialmente a
antecipação
da
tutela
recursal
para
autorizar o pagamento apenas da energia que
a agravante Nilit efetivamente consumir,
desde o mês de maio, até o julgamento do
recurso pela Câmara (CPC, art. 1.019, I).
Decisão correta. Perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo constatado. Demonstrada ainda a probabilidade de
provimento do recurso. Recurso não provido.

Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto para impugnar a decisão proferida pelo Desembargador Melo
Colombi da 14a Câmara de Direito Privado [ver fls. 841]. Constou da
decisão hostilizada: “Em vista da argumentação, demonstradas a
probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, recebo o presente agravo
para regular processamento, concedendo parcialmente a antecipação de
tutela recursal para autorizar o pagamento apenas da energia que a
agravante efetivamente consumir, desde o mês de maio, até o
julgamento do recurso pela Câmara (CPC, art. 1.019, I). Comunique-se o
Juiz da causa. Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar no
prazo legal”. Este recurso, após a decisão concessiva de fls. 841, foi
redistribuído para esta 35a Câmara de Direito Privado, nos moldes de
deliberação de fls. 935/938.
Segundo a agravante, a decisão que concedeu a
tutela parcial recursal deve ser reformada. Aduz que o caso não encerra
força maior ou caso fortuito. Quando muito se está diante de fato de
príncipe. No mais, não há qualquer proibição estatal para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
funcionamento da agravante, o que, especificamente nesse caso, se prova
pela ausência de apresentação de qualquer ato administrativo que a
afetasse diretamente e, mais importante, de forma diferenciada dos
demais cidadãos e empresas. Dessa forma, não há qualquer justificativa
para o excepcional deferimento da tutela antecipada recursal requerida
no agravo de instrumento, tampouco da predecessora tutela de urgência
objeto da lide originária, pelo que se requer a reconsideração da r.
decisão de fls. 841 do agravo de instrumento.
A agravada respondeu a fls. 26/53. Defendeu a
decisão agravada e aguarda o não provimento do recurso.
É o relatório.
De um lado, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de
dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, “caput”, do
Código de Processo Civil): “os requisitos, portanto, para alcançar-se
uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são,
basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco que corre o
processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em
razão do 'periculum in mora', risco esse que deve ser objetivamente
apurável. (b) 'A probabilidade do direito substancial' invocado por
quem pretenda segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto
Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição,
Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 647).
De outro, a atribuição da tutela provisória
recursal depende da caracterização de “risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação” e de “probabilidade de provimento do
recurso” (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil):
enquanto “o receio de dano irreparável consiste na repercussão dos
efeitos do provimento na esfera do vencido, tornando muito difícil,
senão impossível, a reparação em natura”, “relevante se mostrará a
fundamentação do recurso quando cabível prognosticar-lhe elevada
possibilidade de provimento”, sendo que “para o órgão judiciário
outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de
ambos os requisitos” (Araken de Assis, “Manual dos recursos”, 8a
edição, São Paulo, RT, 2016, p. 312/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em síntese, como se vê, o que se analisa é a
presença dos clássicos “fumus boni juris” e “periculum in mora”.
O agravo interno não vinga.
A decisão de fls. 841 está correta diante da
probabilidade do provimento do recurso e da possibilidade de risco
grave. Com efeito, a EDP, na qualidade de
comercializadora de energia elétrica, vendeu para a Nilit uma
determinada quantidade de energia por meio de Contratos de Compra e
Venda com entrega futura.1 A agravante, sabidamente, não é geradora,
transmissora ou distribuidora de energia elétrica. Vale dizer, a energia é
comprada no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e feita a revenda
para os consumidores.
Numa situação normal, por certo, não haveria
nenhuma dúvida quanto ao direito da EDP. O contrato faz lei entre as
partes e, nessa ordem, estaria mesmo fragilizada a pretensão da Nilit
diante da possibilidade de liquidação do montante contratado mas não
consumido no Mercado de Curto Prazo (MCP)2, o que reduziria, à
evidência,

consideravelmente
o
prejuízo
alegado
e
o
risco
correspondente, mesmo considerando a recente queda na média do Preço
de Liquidação das Diferenças (PLD) para o Submercado SE/CO, tudo
segundo as regras da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE).
Contudo, a situação que estamos vivendo é
peculiar e de enorme gravidade. Não há, em análise provisória e
superficial, como afastar a incidência da cláusula do contrato que trata
da possibilidade de rescisão em se tratando de força maior. De fato, a
cláusula 15 (fls. 606/607 do contrato firmado), nesse momento, alberga
a
pretensão
da
Nilit,
especialmente
diante
da impossibilidade
superveniente do cumprimento integral da prestação decorrente de
causa não imputável à compradora da energia. Incide, guardadas as
devidas proporções, o disposto no art. 393 do Código Civil.
1 Critério originalmente ajustado: “take or pay”.
2 Resoluções Normativas n. 337/2008 e 622/2014 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A Nilit não pretende a rescisão da avença, o
que, em tese, estaria contratualmente autorizada (cláusula 15 do
contrato firmado). O que se quer é pagar pelo consumo. Não há, no meu
sentir, motivo para se reformar a decisão do relator sorteado,
especialmente porque proferida para valer em curto espaço de tempo
(até o julgamento do agravo).
À vista dessas considerações, presentes os
requisitos do art. 1.019, I, do CPC, correta a decisão do relator. O não
provimento do recurso, como se vê, é medida de rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica